Tribunal: TJBA
Processo: 8001193-03.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001193-03.2023.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MYRIAM VASCONCELOS BAPTISTA RODRIGUES

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, ADRIANO CAMPOS COSTA, GILVAN MELO SOUSA, RONALDO NOGUEIRA SIMOES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL E “SELFIE” INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A VONTADE DA PART
E AUTORA. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXAÇÃO. INVERSÃO D
OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

RECURSO PROVIDO.

Trata-se de relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e determinando-se a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente.

A instituição financeira não comprovou a efetiva contratação do empréstimo consignado pela parte autora, tampouco demonstrou segurança e confiabilidade no procedimento eletrônico adotado, notadamente quanto à biometria facial e à “selfie”.

Configura-se falha na prestação do serviço, autorizando a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independente da comprovação de má-fé.

Dano moral caracterizado diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário, sobretudo considerando a condição econômica da parte autora.

Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o provimento do apelo, impende a inversão dos ônus sucumbenciais.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
n.
8001193-03.2023.8.05.0127

em que figuram como apelante - MYRIAM VASCONCELOS BAPTISTA RODRIGUES e como apelado - BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2